Tribunal: TJBA
Processo: 8090220-26.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090220-26.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JARLIENE SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, JOAO MIGUEL BRITO DE SOUZA, DARLENE DE JESUS SANTIAGO

MAF 11

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR INGRESSO ANTERIOR À EC 41/03. PARIDADE REMUNERATÓRIA. DIREITO À INCORPORAÇÃO DA GAP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia, contra sentença que julgou procedente pedido de revisão de pensão por morte formulado por pensionista de servidor militar estadual, para reconhecer o direito à paridade remuneratória com os servidores da ativa, incluindo as gratificações incidentes sobre os proventos, notadamente a GAP, observando a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a parte autora tem direito à paridade entre os vencimentos dos servidores ativos e os proventos da pensão por morte;

(
ii
) saber se é devida a majoração da referência da Gratificação de Atividade Policial Judiciária – GAP, com base na legislação estadual aplicável e no regime de 40 horas semanais.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegurava a paridade entre ativos e inativos antes da EC nº 41/2003, sendo resguardado esse direito àqueles que preencheram os requisitos para aposentadoria antes da sua promulgação.

4. A EC nº 47/2005 ampliou essa garantia aos servidores que ingressaram no serviço público antes de 31/12/2003, ainda que não aposentados à época.

5. Restou comprovado nos autos que o servidor instituidor da pensão ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003, fazendo jus, portanto, à regra de paridade.

6. A GAP possui caráter genérico e permanente, conforme a Lei Estadual nº 7.145/1997, integrando os proventos dos inativos e das pensões, nos termos de seu art. 14.

7. O enquadramento na referência superior da GAP é devido em razão da paridade e do cumprimento do regime de 40 horas semanais, sendo vedada a exclusão dos inativos de vantagens pecuniárias concedidas indistintamente aos servidores em atividade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não
prov
ido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 7º; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, art. 2º; Lei nº 7.145/1997,
arts
. 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 0511032-39.2014.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, pub. 14.02.2020; TJBA, APL nº 0350682-48.2012.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, pub. 01.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8090220-26.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante

ESTADO DA BAHIA
e como apelada
JARLIENE SANTANA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

conhecer e
negar

provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator